Tribunal: TJMT
Processo: 1037919-51.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037919-51.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GABRIELA MARIA MIIRANDA DE FIGUEIREDO - CPF: 061.953.081-29 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA – COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA RELAÇÃO JURÍDICA- RELAÇÃO DE FATURAS, RELATORIO DE PAGAMENTOS E ATENDIMENTOS –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO- EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA CONCESSIONÁRIA – REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Constata-se que a empresa reclamada cumpriu com seu ônus probatório comprovando a relação jurídica e, consequentemente, demonstrou ter atuado no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil) ao incluir o nome da Recorrente no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito.

R E L A T Ó R I O

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. recorre da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais proposta por GABRIELA MARIA MIRANDA DE FIGUEIREDO

A Recorrente sustenta que agiu no exercício regular de seu direito ao inserir o nome da Recorrida nos cadastros de inadimplência uma vez que a relação contratual está devidamente comprovada nos autos, postulando pela reforma da sentença recorrida.

Em resposta a recorrida rebate os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Da análise dos autos, verifico que a sentença vergastada deve ser reformada

Cumpre anotar que, ainda que haja previsão no Código de Defesa do Consumidor a respeito da inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto, pois deve o consumidor, comprovar minimamente os fatos alegados.

Na hipótese, ficou efetivamente comprovado a origem dos débitos que levaram a negativação do nome da Recorrida nos órgãos de inadimplência.

De maneira que, as faturas adimplidas, relatórios de atendimentos e históricos juntados pela Recorrente, os quais sequer foram impugnados especificamente pela Recorrida são aptos a comprovar a relação contratual estabelecida entre as partes.

Assim, a meu ver, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, a Recorrente cumpriu o ônus que lhe incumbia.

Portanto, sem maiores delongas, deve ser reformada
in totum
a sentença recorrida para o fim de julgar improcedentes os pedidos veiculados na inicial.

Posto isso,
dou provimento
ao recurso.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023